Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
3. No caso, resta ausente a determinação e expedição de mandado de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sendo incabível a extinção do feito por abandono. Artigo 485, §1o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.